Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-44.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009699-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA - CPF: 606.573.493-48 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), PABLO CANDIDO DA COSTA - CPF: 049.965.561-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e da instrução criminal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312
,
do CPP; (
ii
) analisar se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base na existência de elementos atuais que evidenciem risco à
ordem pública ou à instrução criminal, sendo incabível a decretação baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

2.
A decisão que manteve a custódia cautelar se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, sem demonstrar a necessidade da medida extrema à luz da realidade pessoal do paciente.

3.
A quantidade de droga apreendida (10,2g de cocaína), embora justifique a instauração do processo, não possui, por si só, natureza expressiva a ponto de indicar risco concreto à ordem pública.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva em casos de ausência de violência, primariedade e predicados pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
1.
A gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não justifica, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sendo indispensável fundamentação concreta e individualizada. 2. A primariedade, ausência de antecedentes e quantidade não expressiva de droga apreendida autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
,
do CPP. 3. A prisão preventiva deve ser excepcional e não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo o julgador justificar, de forma objetiva, a inadequação de medidas menos gravosas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 312, 313, I, 319 e 282, § 6º, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023; TJMT, N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019; STJ, Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
(MT) que, nos autos n.
1001835-29.2025.8.11.0040
, converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.

Alega
,
o impetrante
,
que a prisão preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalha regularmente, e que medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir o processo.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
277744875 a
277744882.

Liminar indeferida (Id. 278193856).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 2
79634108
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pela denegação
da ordem
(Id. 2
83175861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, pela
suposta
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
e instrução processual penal
, nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...). No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

(...).

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de crime de tráfico de drogas, cuja pena também preenche o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Considera-se ainda que não há nenhuma irregularidade na prisão, regularmente analisada na ocasião de homologação do flagrante.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
PABLO CANDIDO DA COSTA
e
MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA
em prisão preventiva (Id. 277744875 – p. 75-
80
).

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em apreço, impende salientar que não se revela suficiente a mera alegação, por parte da autoridade apontada como coatora, da necessidade da prisão preventiva com base em argumentos genéricos e desprovidos de fundamentação concreta e individualizada. É imprescindível a demonstração de elementos que evidenciem, de forma objetiva, a presença de indícios de periculosidade real do paciente, aptos a justificar a medida extrema.

É
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade
(
STJ, HC 441.101/SP)”

(TJMT, HC n. 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023).

Ademais, e
mbora n
essa
hipótese tenha havido apreensão de entorpecentes

(
10,2
gramas de
cocaína - laudo Id. 277744875 – p.
32-37
), a sugerir a preparação destes para o comércio, é sabido que o STJ tem considerado no conceito “
expressiva
”, quantidades muito superiores a que foi apreendida nos presentes autos
, razão pela qual a natureza e a quantidade drogas, esse caso, não é suficiente para a fundamentar a segregação
cautelar
do paciente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).
2. Embora o decisum haja mencionado fato concreto que evidencia o
periculum
libertatis
- "a variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, a saber: um tijolo e outras sete porções fracionadas totalizando 405,38 gramas de maconha, além de outras drogas sintéticas [12 porções de LSD]" -, não se mostra tal circunstância suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, por não estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de acautelar a ordem pública, mormente em razão de ser a recorrente primária.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da insurgente pelas seguintes medidas cautelares: a) obrigação de comparecimento em juízo, quando for necessário para instrução; e b) proibição de ausentar-se da Comarca ou de acessar e frequentar aeroportos ou rodoviárias, salvo autorização prévia do Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da constrição preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade. (HC n. 849.921/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023) (grifos meus).

Além disso, e
m consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente
MARCO ANTONIO
MACHADO DA SILVA

(CPF n.
606.573.493-48
), não há a guia de execução penal tramitando no SEEU e além da ação penal que originou o presente
Habeas Corpus
, não registra no
PJe
de primeiro grau nenhuma ação penal em que figure como suspeito.

Não há nos autos nada que demostre se tratar de
agente
com
periculosidade
acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos, sendo que não foi verificada a existência de
nenhuma outra ação penal
em desfavor do paciente, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor.

Com efeito dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Considerando a condição inicial de ser o acusado tecnicamente primário, dispor de predicados favoráveis, estarem ausentes informações concretas acerca de sua ligação com organizações criminosas, e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça pessoal, tais aspectos sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Nesse sentido, outra decisão jurisprudencial deste Sodalício que considerou a desproporcionalidade da medida
segregatória
, também em tráfico, e levou em conta os predicados favoráveis do paciente para soltá-lo:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/2019,
Publicado
no DJE 19/02/2019). (grifos meus).

Entendo, portanto, que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre que possível optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

(...)
.
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...
).
(Habeas Corpus n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022) (grifos meus)
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, cumpre apenas ressaltar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Marco Antônio
Machado da Silva
, no sentido de converter a prisão preventiva da paciente em medidas cautelares, entre elas:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP e outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Delega-se ao juízo de origem a responsabilidade pela aplicação das demais medidas que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025